Tribunal: TJDFT
Processo: 0726145-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0726145-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: CRISTIANE SOARES CARDOSO, WALMIR GONCALVES TURATTI D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA E OUTRO em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Décima Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0705301-14.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de anulação das constrições realizadas contra as executadas, ora agravantes. As agravantes afirmam que a matéria acerca da competência é questão de ordem pública, podendo ser apreciada a qualquer tempo. Alegam, ainda, que a determinação de realização de atos constritivos é de competência do juízo recuperacional, mesmo que o crédito seja de natureza extraconcursal. Em análise aos autos de origem, verifica-se que a decisão que definiu que os honorários advocatícios de sucumbência são extraconcursais e que não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, foi proferida em 15/04/2021 (ID 88878756), e que não houve recurso em face da referida decisão, estando, portanto, preclusa. Portanto, uma vez analisada e decidida a matéria pelo juízo, a questão não pode mais ser alvo de discussão (art. 507 do CPC), mesmo que se trate de matéria de ordem pública. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intimem-se os agravantes para, no prazo de 05 dias, manifestarem-se sobre eventual não conhecimento do recurso, em razão da preclusão da matéria nele debatida. Após, venham novamente os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, DF, 13 de agosto de 2021 14:52:00. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador